Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VICIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Conquanto a petição de embargos à execução apresentada nos próprios autos do processo executivo contrarie expressa previsão do art. 914, § 1o do CPC, segundo o qual serão distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, trata-se de vício sanável, sendo possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para oportunizar ao Executado, desentranhadas as peças processais, promover a distribuição e autuação conforme a regra legal, preservada a data do protocolo.
2. Verificada a ausência de apresentação da procuração, deve-se oportunizar a regularização da representação processual, em observância ao princípio da primazia do mérito.
3. Recurso provido.